Tribunal: TJBA
Processo: 8039128-02.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8039128-02.2025.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Camaçari-BA Processo de 1º Grau: 8007065-98.2025.8.05.0039 Paciente: Adolescente Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Defensor Público: Bruno Moura de Castro Impetrado: Juiz de Direito da 5ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Salvador-BA Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, PROPORCIONALIDADE, BREVIDADE, EXCEPCIONALIDADE E VEDAÇÃO A TRATAMENTO MAIS GRAVOSO QUE O ADULTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de G.M.D.S.S., contra decisão da 5ª Vara da Infância e Juventude de Salvador/BA, que determinou o cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade, aplicada por sentença de 13/05/2025, em razão da prática reiterada de atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, ocorridos em 14/01, 23/01 e 10/02/2025, com apreensão de armas, drogas e indícios de vinculação a organização criminosa. A defesa sustenta ilegalidade da manutenção da medida e requer sua substituição por liberdade assistida. II. Questão em discussão Definir se a decisão judicial que aplicou e manteve a semiliberdade, com base em fundamentos relacionados à reiteração infracional e necessidade de acompanhamento pedagógico e disciplinar, configura constrangimento ilegal apto a ser sanado por habeas corpus, notadamente diante dos princípios do ECA e do SINASE e da possibilidade de medidas em meio aberto. III. Razões de decidir 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão judicial, sob pena de supressão de instância, salvo em caso de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou situação teratológica (STF, HC 241094/RS; STJ, AgRg no HC 759459/SC). 2. A decisão impugnada encontra-se formalmente fundamentada, observando os arts. 112 e 120 do ECA e 35 da Lei 12.594/12 (SINASE), com análise das circunstâncias do caso e escolha motivada da medida. 3. A aferição da proporcionalidade e eventual substituição da medida demanda dilação probatória e exame do contexto fático e técnico do cumprimento da socioeducativa, providências incompatíveis com a via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese Habeas corpus não conhecido. Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não se presta como sucedâneo recursal para revisão de decisão judicial fundamentada que impõe medida socioeducativa, salvo flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. A análise da proporcionalidade e adequação da medida de semiliberdade, quando fundada em reiteração infracional e risco de envolvimento com organização criminosa, exige dilação probatória e deve ser discutida por meio dos instrumentos processuais próprios." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; ECA, arts. 112, 120 e 122; Lei 12.594/12 (SINASE), arts. 35 e 43. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 241094/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11/06/2024; STJ, AgRg no HC 759459/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16/10/2024; Súmula 492 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 8039128-02.2025.8.05.0000, em que são partes as acima indicadas. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER do Habeas Corpus, nos termos do voto do relator.